Tribunal: TJSP
Processo: 1022558-42.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000913710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022558-42.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A., são
embargados BERNARDO ASSUNÇÃO SCHIVO (MENOR) e ELTHON GONÇALVES
SCHIVO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 6 de novembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 1022558-42.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 43881 - 2/5
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1022558-42.2019.8.26.0564/50000 Voto no 43881
Comarca: São Bernardo do Campo (7a Vara Cível)
Embargante(s): Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A.
Embargado(s): Bernardo Assunção Schivo (menor representado) e outro
Natureza da ação: Plano de saúde Obrigação de fazer e indenização
Ementa: Embargos de declaratórios fundados em contradição
- Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão
que ali se chegou, à unanimidade - Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração: fls. 1/4 (incidente).
Acórdão: fls. 548/560.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: contradição. Aduz a embargante que o v.
acórdão manteve integralmente a r. sentença e concluiu por arbitrar honorários
sobre o valor da condenação, sem que houvesse pedido para tanto e que ilíquida a
obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento cujo valor global se
desconhece.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Não há vício nenhum no v. acórdão.
De uma leitura do v. acórdão embargado, verifica-se que foi dado provimento ao
recurso do autor para condenar a requerida, além do custeio do tratamento, ao
pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual a verba honorária foi
fixada em percentual sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 1022558-42.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 43881 - 3/5
Com a modificação do julgado, ao contrario do que sustenta a embargante, que
afirma ter sido a sentença integralmente mantida, é cabível o novo equacionamento
da sucumbência, ainda que reconhecido de ofício, agora com base no valor da
condenação, sem necessidade de pedido expresso.
Cumpre observar o fato de o acórdão embargado haver examinado a matéria
discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar, quando
do julgamento do recurso do qual resultou o decisum que ora se pretende ver
aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão,
posto que a decisão está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim,
declaratórios, deve a embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada
só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n.
18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 -
V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-condição para
interposição dos recursos previstos na lei processual, principalmente quando objetivam pré-
questionamento pois, em recente monografia “As Diversas Faces dos Embargos de
Declaração”, a fls. 22 e seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no que tange à
sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados pelo art. 535, I

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 1022558-42.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 43881 - 4/5
e II do CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão), onde estaria o interesse e a
utilidade em 'pré-questionar' para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e
extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente daquelas previstas
no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de origem cabe completar o
julgamento, desfazendo a obscuridade ou a contradição, ou suprindo a omissão; mas
absolutamente de nenhuma utilidade se o embargante pretender pré-questionar questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo os embargos
nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não pode, em circunstâncias normais,
modificar o acórdão, ainda que contaminado por error in procedendo ou error in
iudicando, não podendo os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos infraconstitucionais ou
constitucionais, com o propósito de deixarem, desde logo, preparado o terreno para a
interposição de embargos declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial
e extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários para embasar o
seu direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise de todos os argumentos
invocados, podendo deter-se naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua
decisão, sem que o julgador seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo porque,
incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de exame e
decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo explícito, podendo, se
rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito, mas, em qualquer hipótese, todas passam
pelo crivo de um juízo lógico, pois, de outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão
que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco
Casconi).
Descabido, outrossim, opor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade, revolver
matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a transformar-se
a via em novo agravo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos embargos
declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos dotados
no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 1022558-42.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 43881 - 5/5
precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional, condicionados à
existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS
23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator